Tribunal: STF
Processo: HC 187650
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Fabio Souza da Silva e de Huender Aparecido Saturnino Basilio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp 1.642.491/SP.
    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática de crime de obtenção fraudulenta de financiamento em instituição financeira (art. 19 da Lei 7.492/1986). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau rejeitou a peça acusatória por falta de justa causa (art. 395, III, do CPP).
    Em sede de recurso em sentido estrito, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento ao recurso ministerial para receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito. Oposto embargos infringentes, a Corte Federal negou provimento.
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente da Corte Superior não conheceu do AREsp 1.642.491/SP. Manejado agravo regimental defensivo, o Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, reconsiderou a decisão agravada e negou provimento ao recurso. Interposto, sem sucesso, novo agravo regimental.
    No presente writ, a Impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito imputado aos pacientes. Alega que ‘a obtenção de financiamento bancário no valor de R$ 21.294,54 não causou qualquer lesão expressiva ao bem jurídico tutelado’, porquanto incapaz ‘de prejudicar a coletividade, a instituição financeira ou mesmo o Sistema Financeiro Nacional em sua inteireza’. Aduz ‘que a eventual ocorrência de fraude fora facilitada de maneira significativa pela instituição financeira’. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal na origem.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 19 DA LEI N. 7.492/86. OBTENÇÃO MEDIANTE FRAUDE DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AO ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. DELITO QUE PRESCINDE DE EFETIVO OU POTENCIAL ABALO AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – SFN. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. "O tema foi amplamente debatido em precedente no qual esta Corte Superior manteve sua jurisprudência no sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei n. 7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro" (EDcl no AgRg no CC 156.185/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 7/5/2018).
    2. Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato trancamento da ação penal de origem. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora